Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos, etc. Diante do alegado na inicial e das providências complementares determinadas pelo Juízo impetrado (Decisão de 22/06/20, mov. 150.1) para esclarecimento definitivo do suposto erro judiciário ora suscitado, solicitem-se informações prévias à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, retornem os autos para exame do pedido de liminar. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR